Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-39.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de Crédito Bancário - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória - Suficiência das provas apresentadas - Princípio do livre convencimento motivado - Preliminar afastada.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Periodicidade inferior à anual - Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de Crédito Bancário - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória - Suficiência das provas apresentadas - Princípio do livre convencimento motivado - Preliminar afastada.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes desta C. Corte de Justiça.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade - Inocorrência - taxas de juros remuneratórios devidamente informadas à contratante e que não excedem a taxa média do mercado - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626 - Incidência da Súmula 596 do STF - Entendimento jurisprudencial do STJ e precedentes desse E. TJSP -Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.